Tribunal: TJBA
Processo: 8021293-71.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021293-71.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO HERMENEGILDO DE MELO

Advogado(s)
:
FRANCIELE SOARES SILVA, ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES

APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, POLIANA LOBO E LEITE

ACORDÃO

DIREITO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO TELEFÔNICO SEM COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADES POR INADIMPLÊNCIA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS. OBRIGATORIEDADE DE CANCELAMENTO APÓS 60 DIAS. APLICAÇÃO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS
(DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO)
. MODULAÇÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ADRIANO HERMENEGILDO DE MELO, beneficiário de plano de saúde, alegando cancelamento telefônico realizado em fevereiro de 2015, obrigatoriedade de cancelamento automático pela operadora após 60 dias de inadimplência e aplicação do duty to mitigate the loss em razão da inércia da ASSEFAZ por cinco anos. A pretensão consiste na improcedência total da ação de cobrança ou, subsidiariamente, na redução do débito ao valor correspondente a 60 dias de inadimplência, sob o fundamento de violação ao art. 13, parágrafo único, II da Lei 9.656/98 e abuso de direito pela inércia prolongada da operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há inépcia do recurso por ausência de dialeticidade; (ii) estabelecer se houve cancelamento válido do plano de saúde por solicitação telefônica em fevereiro de 2015; (iii) verificar se é obrigatório o cancelamento automático do contrato após 60 dias de inadimplência; e (iv) determinar se é aplicável o duty to mitigate the loss para modulação dos encargos contratuais em razão da inércia da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inépcia do recurso por ausência de dialeticidade não prospera, tendo em vista que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença relativos à utilização do plano de saúde e à interpretação do art. 13 da Lei 9.656/98, em observância à Súmula 422 do STJ.

Restou comprovado pelos extratos de utilização (ids. 68467504, 68468875, 68468876 e 68468877) que houve efetiva prestação de serviços pela ASSEFAZ ao apelante e seus dependentes durante o período objeto da cobrança, demonstrando que a relação contratual permaneceu ativa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o consumidor que não deseja mais a continuidade do contrato de plano de saúde deve notificar a operadora de forma inequívoca, pois a simples interrupção do pagamento por 60 dias não gera o cancelamento automático do contrato", sendo o cancelamento uma faculdade da operadora, não obrigação.

O dever de mitigar as próprias perdas (duty to mitigate the loss) encontra aplicação ao caso concreto, considerando que a ASSEFAZ permaneceu inerte por aproximadamente cinco anos para efetuar a cobrança judicial, período durante o qual se acumularam substanciais encargos moratórios, configurando conduta que justifica a modulação dos encargos contratuais.

A multa contratual de 2% prevista no regulamento da ASSEFAZ deve ser afastada em observância ao art. 422 do Código Civil (boa-fé objetiva) e ao art. 187 do Código Civil (vedação ao abuso de direito), devendo os juros moratórios serem limitados ao patamar legal simples.

A sucumbência recíproca impõe a redistribuição dos honorários advocatícios na proporção de 70% para a apelada e 30% para o apelante, considerando que a ASSEFAZ obteve êxito quanto ao principal e o apelante logrou êxito quanto à modulação dos encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A utilização efetiva de serviços de plano de saúde, comprovada por extratos documentais, afasta a alegação de cancelamento não formalizado e justifica a cobrança das mensalidades correspondentes.

O cancelamento de plano de saúde por inadimplência superior a 60 dias constitui faculdade da operadora, não obrigação automática, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A aplicação do duty to mitigate the loss é cabível em casos de inércia excessiva do credor, justificando a modulação de encargos contratuais em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao abuso de direito.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Código Civil, arts. 422 e 187; CPC, art. 85, §11; Súmula 422 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência consolidada sobre facultatividade do cancelamento de planos de saúde e duty to mitigate the loss; Enunciado 169 do CJF/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021293-71.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante

ADRIANO HERMENEGILDO DE MELO
e como Apelada
F
UNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03